Tribunal: TJES
Processo: 5015881-51.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015881-51.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MORAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e outros
RECORRIDO: INGRID RIBEIRO LOPES
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5015881-51.2021.8.08.0048

RECORRENTE:
MORAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
E
SAO BENEDITO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

RECORRIDO:
INGRID RIBEIRO LOPES

JUIZ SENTENCIANTE:
FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
RECURSO INOMINADO.

DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA APÓS A ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL. IMPERTINÊNCIA DA DEMANDA COM O FINANCIAMENTO OBTIDO PELA COMPRADORA JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA JUSTIÇA COMUM. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC). SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a autora questiona a cobrança de valores referentes à taxa de evolução da obra, mesmo após a entrega das chaves do imóvel financiado. Sustenta que se trata de cobrança indevida, motivo pelo qual pede a devolução dos valores em dobro.

Em sede de sentença (ID 3057115) o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos exordiais p
ara condenar as requeridas, ora recorrentes, à devolução em dobro do valor que a autora entende por indevido.

Nas razões recursais (ID 3057122), as partes requeridas demonstram irresignação com a conclusão do Juízo e alegam: (i) ilegitimidade passiva, posto que a Caixa Econômica Federal é quem deveria figurar como requerida na ação; (ii) incompetência da justiça estadual, ante a presença do interesse da CEF; (iii) previsão contratual de cobrança de taxa de evolução; (iv) marco de cobrança com o registro efetivo; (v) ausência de cobrança indevida.

Inicialmente, registro que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Passo à análise da preliminar de ilegitimidade passiva articulada.

A legitimidade para a causa consiste na qualidade da parte de demandar e ser demandada, ou seja, de estar em juízo.

Sobre o tema ensina Cândido Rangel Dinamarco:

"(...) Legitimidade ad causam é qualidade para estar em juízo, como demandante ou demandado, em relação a determinado conflito trazido ao exame do juiz. Ela depende sempre de uma necessária relação entre o sujeito e a causa e traduz-se na relevância que o resultado desta virá a ter sobre sua esfera de direitos, seja para favorecê-la ou para restringi-la. Sempre que a procedência de uma demanda seja apta a melhorar o patrimônio ou a vida do autor, ele será parte legítima; sempre que ela for apta a atuar sobre a vida ou patrimônio do réu, também esse será parte legítima. Daí conceituar-se essa condição da ação como relação de legítima adequação entre o sujeito e a causa. (in Instituições de direito processual civil, 4. ed., São Paulo: (Malheiros Editores, vol. II, p. 306).

No caso, verifico que a causa de pedir não diz respeito a qualquer interesse da Caixa Econômica Federal. Outrossim, o pedido atinente ao ressarcimento dos prejuízos pelo pagamento da
taxa

de
evolução

de
obra

não está relacionado diretamente com o contrato de financiamento realizado pela autora junto à Caixa Econômica Federal, mas, sim, diretamente com o ato das requeridas, que efetuaram a
cobrança

referente à
taxa

de
evolução

da
obra

mesmo após a entrega das chaves.

Rejeito, pois, a preliminar de ilegitimidade passiva.

Dessa feita, ausente interesse processual da Caixa Econômica Federal no feito, igualmente não há como ser reconhecida a competência da Justiça Federal para seu processamento e julgamento, mostrando-se escorreita a tramitação da ação em tela junto à Justiça Comum.

Nesses termos, rejeito a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual para o julgamento da lide.

No mérito, com efeito, a "
taxa

de
evolução

da
obra
" consiste no encargo imposto ao mutuário, no caso, a autora, a ser suportado no decorrer da construção, até a efetiva entrega do imóvel.

Em análise dos autos, nota-se que o valor que está sendo questionado é referente ao período após a entrega das chaves (30/03/2020), cuja cobrança ocorreu até outubro de 2021 (fls.2/3 da inicial - ID 3056908).

Assim, não possuindo qualquer supedâneo legal para a cobrança de taxa de evolução da obra após a sua conclusão, é de rigor a manutenção do entendimento lançado na sentença objurgada.

Por fim, considerando que a cobrança é indevida, aplicável a devolução em dobro, na forma do art. 42, par. Único do CDC, tal como decidido pelo Juízo a quo.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume o ato sentencial objurgado.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, condeno as Recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)